Tribunal: TJMT
Processo: 1003573-23.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003573-23.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS REIS BIONDO - CPF: 043.919.939-53 (RECORRENTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), VALDICE PIVA BIONDO - CPF: 567.477.211-87 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GABRIELA CAVALHERI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GABRIELA ROBERTA CAVALHERI FIGUEIREDO - CPF: 062.037.499-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar provimento ao recurso dos autores e majorar o quantum indenizatório para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

PROCESSO No 1003573-23.2023.8.11.0040

Voto divergente:

AGRAVO INTERNO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO EM VOO QUE CHEGOU AO DESTINO FINAL CERCA DE 15 HORAS APÓS O CONTRATADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO EM MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO -
INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso versa sobre cancelamento de voo com reacomodação em voo que chegou ao destino final cerca de quinze horas após o contratado.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a agravada ao pagamento de morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores.

Pretendem os reclamantes a majoração do quantum indenizatório.

Superada a questão da falha na prestação do serviço, por se tratar de pretensão recursal (agravo interno) unicamente da parte autora, passo à análise da quantificação dano moral.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

No caso em julgamento, houve cancelamento do voo,
sem comprovação de fornecimento de assistência material, tendo os autores, que são idosos, aguardado no saguão do aeroporto, inclusive durante a madrugada
, a reacomodação em voo que chegou ao destino final
cerca de quinze horas após o contratado
.

Diante dessas circunstâncias, considerando os valores comumente arbitrados por esta Turma em casos semelhantes, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada um dos autores, a fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada um dos autores a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025